Tribunal: TJDFT
Processo: 0737861-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737861-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GG EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: JOSE FRANCO ANTUNES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GG EDUCACIONAL LTDA, contra a decisão de ID – 31041940. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 31689614. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOSE FRANCO ANTUNES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2022 15:57:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador